Tribunal: TJMT
Processo: 1030654-29.2021.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030654-29.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Coisas, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARTILIANO FELIPE DOS SANTOS - CPF: 409.402.502-25 (RECORRENTE), VIVIANE PERES RUBIO DE CAMARGO - CPF: 302.670.848-89 (ADVOGADO), HUGO RAFAEL PIRES DOS SANTOS - CPF: 350.653.438-61 (ADVOGADO), TRANSPORTE RODOVIARIO 1500 LTDA - CNPJ: 09.576.958/0002-80 (RECORRIDO), CARLOS LOMIR JANES DE SOUZA - CPF: 148.224.151-04 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0002-36 (RECORRIDO), FLAVIA LINHARES DA SILVA - CPF: 004.937.311-05 (ADVOGADO), RICARDO MARTINS FIRMINO - CPF: 225.643.588-10 (ADVOGADO), HIDROVIAS DO BRASIL - VILA DO CONDE S.A. - CNPJ: 13.574.672/0004-03 (RECORRIDO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 05.492.968/0008-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA, PASSIVA E INÉPCIA DA INICIAL REJEITADOS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA E VALE PEDÁGIO. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO DESCARREGAMENTO DE CARGA. AUSÊNCIA DE PROVA DE AGENDAMENTO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. INDENIZAÇÃO POR DEMORA NO DESCARREGAMENTO AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Se não restou comprovado pelo transportador o atendimento à ordem legal de que fosse realizado o prévio agendamento do descarregamento dos produtos, exigência expressa contida no artigo art. 11, §1o da Lei no 11.442/2007, afasta a pretensão de recebimento de sobre-estadia prevista na lei mencionada.

A ausência de antecipação do valor do pedágio enseja no ressarcimento e multa prevista no artigo 8o da Lei no 10.209, de 23.03.2001.

Sentença parcialmente reformada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1030654-29.2021.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Fiagril LTDA,

Transporte Rodoviário 1500 LTDA e

Hidrovias do Brasil – Vila do Conde S.A

Recorrido(s):

Martiliano Felipe dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de setembro de 2023

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença proferida que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para:

a) DECRETO A REVELIA do requerido CHS Agronegócios, nos termos da fundamentação supra.

b) CONDENAR os requeridos solidariamente a pagarem a importância total de R$ 6.177,81 (seis mil centos e setenta e sete reais e oitenta e um centavos), devidamente atualizado pelo INPC a partir de 29/07/2021 (data que permaneceu aguardando o descarregamento) e incidência de juros moratórios fixados em 1% ao mês a partir da data da citação.

c) CONDENAR ainda os requeridos solidariamente a pagarem a importância total de R$ 15.088,00 (quinze mil e oitenta e oito reais), correspondente a indenização à título de vale-pedágio, devidamente atualizado pelo INPC a partir da data do desembolso e incidência de juros moratórios fixados em 1% ao mês a partir da data da citação.

d) CONDENAR os requeridos solidariamente ao pagamento no valor de 19,34 (dezenove reais e trinta e quatro centavos), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Deixo de condenar os promovidos no pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/1995.

- PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares;

Quanto à preliminar suscitada pelas Recorrentes, passo a análise em conjunto, a teor do artigo 5a-A, § 2° da Lei 11.442/07,
in verbis:

“§ 2o
O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pela obrigação
prevista no caput deste artigo, resguardado o direito de regresso destes contra os primeiros”.

Deste modo, rejeito a preliminar.

É como voto.

- ILEGITIMIDADE ATIVA

A Recorrente TRANSPORTE RODOVIARIO 1500 LTDA suscitou preliminar de ilegitimidade ativa do Reclamante, ora recorrido, sob o argumento que o CTE – Conhecimento de Transporte Eletrônico, o frete foi subcontratado com a empresa
“COOPERATIVA DE TRANSP. E PROF. AREA LOG”,
CNPJ. 27.545.366/0001-00, logo, o Autor não possui legitimidade para realizar a cobrança das indenizações pretendidas.

Entretanto, conforme o DACTE, colacionado a exordial, o Reclamante é o motorista da carga, portanto, está legitimado a cobrar judicialmente os valores referentes ao vale-pedágio e a estadia. Segue abaixo:

Rejeito a preliminar.

É como voto.

- DA INÉPCIA INICIAL

Colendos Pares;

A Recorrente TRANSPORTE RODOVIARIO 1500 LTDA suscitou a presente preliminar sob o argumento de que a inicial traz pedido indeterminado, o que não é admitido, vez que não traz informações de qual foi o pedágio não pago.

Todavia, conforme desprende-se da exordial, o pedágio refere-se ao trecho de P9 SORRISO, BR 163, KM 766 + 700 – NORTE, portanto, preenchido os requisitos do artigo 330 do CPC.

Rejeito
a preliminar.

É como voto.

- M É R I T O

Colendo Pares;

A presente ação se trata de Ação de Cobrança referente a estadia (horas de espera), vale-pedágio e restituição de cobrança indevida atinente a seguro do frete.

O Autor alega que é proprietário do veículo de placa: ATH-2F44, tendo sido contratado em 24/07/2021 para realizar o transporte de milho em grãos com saída de Lucas do Rio Verde/MT e destino a Itaituba/PA. Afirma ter chegado ao seu destino no dia 26/07/2021 às 10h28min, sendo que só foi liberado do descarregamento no dia 29/07/2021 às 22h03min, ou seja, depois de aguardar por 83h35min (oitenta e três horas e trinta e cinco minutos). Pugnou pela condenação das Reclamadas ao pagamento de estadia, vale-pedágio e restituição de cobrança indevida de seguro do frete (R$ 19,34).

Nas razões recursais, as Recorrentes suscitaram, preliminarmente, ilegitimidade passiva, alegando serem ilegítimas para figurar o polo passivo da presente ação. No mérito, pugnam pela reforma da sentença sob o fundamento de que inexiste nexo causal entre o alegado atraso no carregamento/descarregamento da carga e os aventados danos sofridos.

Pois bem. No presente caso, é incontroverso que o Reclamante, ora recorrido, foi contratado para realizar o transporte de milho em grãos em 24/07/2021, tendo sido colacionado documentos que demonstram que passou por pedágio no dia 24/07/2021, chegada para a descarga em 29/07/2021.

No entanto, em que pese a alegação de demora para o descarregamento, verifico nos autos que inexiste a comprovação do prévio agendamento para a descarga ou comunicação de chegada à empresa, logo, não há como apurar a ocorrência do alegado atraso.

O art. 11, da Lei no 11.442/2007 dispõe que:

“Art. 11. O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte, o prazo previsto para a entrega da mercadoria.

§ 1o O transportador obriga-se a comunicar ao expedidor ou ao destinatário, em tempo hábil, a chegada da carga ao destino”.

Desta forma, não há como imputar as Reclamadas que arquem com as estadias do caminhão do autor, se este não comprova ter realizado o prévio agendamento do descarregamento.

Assim, entendo que não há como aplicar sanções as partes Rés em relação à estadia de que trata a Lei 11.442/2007, por ausência de provas.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SOBRE-ESTADIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA – INAPLICABILIDADE DO PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO PREVISTO NA LEI DE REGÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ – ATRASO NO DESEMBARQUE SUPERIOR À CINCO HORAS – AUSÊNCIA DO PRÉVIO
AGENDAMENTO
INFORMANDO O PRAZO PREVISTO PARA
DESCARREGAMENTO
DAS MERCADORIAS NO PÁTIO DA EMPRESA DESTINATÁRIA – TRANSPORTADOR RECALCITRANTE – AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO ALEGADO – ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. 1. Segundo o entendimento do eg. STJ, nas ações de cobrança de sobre-estadia do transporte rodoviário de cargas (unimodal), não se aplica o prazo prescricional ânuo previsto no art. 18 da Lei no 11.442/2007, mas sim o quinquenal do art. 206, § 5o, I, do CC, quando a obrigação encontra-se previamente estipulada na avença, ou decenal, se inexistir tal previsão. 2. Na hipótese em que o transportador pretende receber os valores da sobre-estadia do atraso no desembarque das mercadorias no pátio da destinatária, superior ao prazo legal de cinco horas (§5o),
a procedência do pleito depende da comprovação de que houve prévio
agendamento
do desembarque, informando o prazo previsto para a entrega dos produtos (art. 11, §1o), pois, caso contrário, deve arcar com o amargor da própria desídia em deixar de cumprir o comando legal previsto na lei de regência
(Lei no 11.442/2007).
(N.U 1005597-97.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 03/04/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – AUSÊNCIA DE AGENDAMENTO PRÉVIO PARA O DESCARREGAMENTO – APURAÇÃO DO ATRASO – INVIABILIDADE – EX VI §1o DO ARTIGO 11 DA LEI No 11.442/07 – EXCESSO DE PRAZO NO EMBARQUE/DESEMBARQUE DE MERCADORIA – NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS DO AUTOR – ARTIGO 373, I, DO CPC/15 - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do § 2o do artigo 5° da Lei 11.442/07, não há falar em ilegitimidade passiva da empresa apelada, uma vez que destinatária da carga transportada pelo apelante.
Não tendo o recorrente comprovado que comunicou à recorrida quanto à chegada da carga, conforme determina o §1o do art. 11 da Lei no 11.442/07, mostra-se inviável apurar a ocorrência de atraso no descarregamento
.”
(TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAC 0000856-98.2018.8.11.0050 – Rel. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Julgado em 28/04/2021, DJe 04/05/2021).

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – ATRASO NO
DESCARREGAMENTO
- AUSÊNCIA DE
AGENDAMENTO
PRÉVIO - INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 11, §5o DA LEI N° 11.442/2207 - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. In casu,
a ausência de comprovação pela transportadora recorrente, da comunicação à requerida quanto à data prevista para a chegada da carga transportada, consoante previsão do artigo 11, § 1o, da Lei n. 11.442/2007, afasta a indenização pretendida.
2. Recurso conhecido e não provido.
(N.U 1002949-42.2021.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 11/03/2022, Publicado no DJE 17/03/2022)

No tocante ao vale-pedágio, restou comprovado pelas provas produzidas que a parte promovente, conforme o Comprovante do Motorista, colacionado a exordial, que não lhe fora antecipado o valor do pedágio, de modo que faz jus ao ressarcimento e à multa prevista no artigo 8o da Lei no 10.209, de 23.03.2001:
“Art. 8o

Sem prejuízo do que estabelece o art. 5o, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete”.

A respeito da cobrança de seguro frete ao motorista responsável pela carga, entendo que ocorreu de forma indevida, pois é de responsabilidade da empresa proprietária da carga arcar com as despesas e encargos relativos a mercadoria, conforme fundamentado pelo juízo
“a quo”
na sentença recorrida, a qual, neste tocante, não merece reparos.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para, tão somente, afastar o pagamento da condenação da estadia, no valor de R$ 6.177,81, mantendo inalterado os demais termos da sentença.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2023